Tribunal: TJBA
Processo: 8033365-20.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8033365-20.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Advogado(s)
:
ANDRE MENESCAL GUEDES, IGOR MACEDO FACO registrado(a) civilmente como IGOR MACEDO FACO

AGRAVADO: ELIENE SILVA DA COSTA e outros

Advogado(s)
:
CARLOS AUGUSTO PINTO, IGOR AUGUSTO FONSECA PINTO, ANDREI RODRIGUES DOS SANTOS

mk3

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA PROVISÓRIA. TRATAMENTO FORA DA REDE CREDENCIADA. MENOR COM TDAH. DIREITO À SAÚDE. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA.
PARECER DA DOUTA PROCURADORIA DE JUSTIÇA NO MESMO SENTIDO.
RECURSO DESPROVIDO.
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto por Hapvida Assistência Médica S.A. contra decisão que, nos autos de ação ajuizada por menor representada por sua genitora, deferiu tutela provisória determinando o custeio, no prazo de 72 horas, de tratamento terapêutico no Centro de Desenvolvimento Infantil – CLINFONO, situado em Alagoinhas/BA, fora da rede credenciada, sob pena de multa diária.

2. A operadora alega inexistência de negativa formal de cobertura e ausência dos requisitos legais para a concessão da tutela de urgência, requerendo efeito suspensivo e, ao final, o provimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais para a manutenção da tutela provisória que determinou o custeio de tratamento terapêutico fora da rede credenciada da operadora de saúde.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A ausência de prestador credenciado apto à realização do tratamento no domicílio da paciente e a orientação da operadora para atendimento em município distante configuram negativa indireta de cobertura.

4. Demonstrada a urgência e a necessidade do tratamento por meio de laudo neuropsicológico, em consonância com a prescrição médica especializada.

5. Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, conforme Súmula 608 do STJ.

6. A negativa de cobertura em situação de urgência, sem comprovação de rede credenciada adequada, afronta os princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato e da dignidade da pessoa humana.

7. Tratando-se de menor diagnosticada com TDAH, a proteção integral e prioritária assegurada pelo art. 227 da CF/1988 e pelo art. 7º do ECA impõe a manutenção do tratamento prescrito.

8. Jurisprudência consolidada do STJ e TJ/BA reconhece o dever de custeio ou reembolso integral em hipóteses de inexistência de rede credenciada adequada e necessidade comprovada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Agravo interno Prejudicado.

Tese de julgamento:

1. A operadora de plano de saúde deve custear tratamento fora da rede credenciada quando demonstrada a inexistência de prestador habilitado na localidade do beneficiário e a urgência e necessidade da intervenção prescrita por profissional especializado.

2. A negativa indireta de cobertura caracteriza-se pela ausência de informação clara e acessível e pela inviabilidade de atendimento adequado na rede referenciada.

3. O direito à saúde da criança deve prevalecer sobre cláusulas contratuais restritivas, nos termos da CF/1988, art. 227, e do ECA, art. 7º.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8033365-20.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA e como apelada ELIENE SILVA DA COSTA e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia
em NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento e JULGAR PREJUDICADO o agravo interno
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .